Tribunal: TJBA
Processo: 8050257-38.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8050257-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FERNANDA SOUZA FROES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DA SILVA MEDEIROS SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
BRUNO SENA E SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PERITO MÉDICO LEGISTA. TAF. DESNECESSIDADE DE ESFORÇO FÍSICO EXCESSIVO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança para garantir a continuidade do impetrante no certame para o cargo de Perito Médico Legista, afastando a exigência do Teste de Aptidão Física (TAF) por incompatibilidade com as funções do cargo.

A parte embargante não apontou omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, buscando, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

O acórdão impugnado analisou todos os fundamentos legais pertinentes à controvérsia, inclusive a legalidade do edital e a aplicação da Súmula 266 do STF, não havendo que se falar em violação aos princípios constitucionais invocados.

A interposição dos presentes embargos, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração tombado sob nº
8050257-38.2024
.8.05.0000
, opostos contra Acórdão proferido em sede de
Ação de Mandado de Segurança
de

nº
8050257-38.2024
.8.05.0000
,
tendo como
Embargantes – ESTADO DA BAHIA
e, como
Embargado – FERNANDA SOUZA FROES.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitas os Embargos Declaratórios, mantendo o Acórdão na íntegra
,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador,

5